Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015082-80.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CESAR SOARES DA SILVA, MARCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 23626907, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pede a devolução dos autos ao Conselho Especial para fins de adoção das medidas necessárias à satisfação da RPV de ID 11189574. Tendo em vista que a matéria refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões aos apelos constitucionais interpostos nos IDs 23066684 e 23066688. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024